Tribunal: STF
Processo: HC 79937
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO NA
FIXAÇÃO DA PENA (CP, artigo 59). RÉU PRESO.
1.      Anulada, por vício na fixação da pena-base, a sentença
condenatória confirmada em grau de apelação, os autos devem ser
remetidos ao Tribunal de origem a fim de ser proferida nova decisão
à luz dos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.
2.      Habeas corpus deferido, em parte.